Tribunal: TJDFT
Processo: 0700205-32.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700205-32.2018.8.07.0019 RECORRENTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A RECORRIDO: JOSENILTON BORGES DA SILVA DECISÃO I I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. APOSENTADORIA RECONHECIDA POR AÇÃO JUDICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §4o DO CPC. INAPLICABILIDADE. 1. Nas ações envolvendo contrato de seguro de vida em grupo, aplicável, na espécie, a prescrição ânua, prevista no artigo 206, §1o, II, "b", do CC. 2. No que tange à prescrição, nos termos da Súmula 278 do STJ “o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”. 3. Tendo a parte demandante obtido conhecimento da sua invalidez permanente quando da decisão de sentença transitada em julgado que reconheceu a invalidez (20/03/2017), manifesta nesta data a ciência inequívoca da incapacidade para fins da contagem do prazo prescricional visando a indenização de seguro de vida. 4. Não se mostra viável a aplicação do preceito constante do art. 1.013, §4o, do CPC, quando há nos autos a necessidade de uma análise percuciente afeta às questões levantadas por ambas as partes, sob pena de ferir o direito ao contraditório e à ampla defesa. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação ao artigo 206, § 1o, inciso II, letra “b”, do Código Civil, sob o argumento de que a prescrição da ação indenizatória somente flui a partir da data em que o segurado toma conhecimento inequívoco da existência da incapacidade permanente, através de laudo médico elaborado para esse fim. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 206, § 1o, inciso II, letra “b”, do CC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, uma vez que a decisão da turma julgadora se encontra em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284 DO STF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO ANUAL. INVALIDEZ PERMANENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MANTIDA. (...) omissis 2. O prazo prescricional para o segurado ajuizar ação contra a seguradora, buscando pagamento de indenização por invalidez, com base em seguro em grupo, é de 1 (um) ano e começa a fluir da data em que teve ciência inequívoca de sua incapacidade (Súmulas n. 101 e 278 do STJ). (...) omissis 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1459697/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. NOVO EXAME DO FEITO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA GRAVIDADE DA DOENÇA. TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU QUE A PRETENSÃO AUTORAL NÃO ESTAVA PRESCRITA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) omissis 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a pretensão envolvendo o pagamento de indenização em contrato de seguro de vida em grupo prescreve no prazo de 1 (um) ano, contado a partir da ciência inequívoca da incapacidade laboral pelo segurado" (AgInt no AREsp 1.400.433/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019). 3. Súmula 278/STJ: "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral." 4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp 1596407/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 12/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Por fim, em atenção ao pedido id 16576505, determino que as publicações referentes à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003